Tribunal: TJMT
Processo: 1020752-61.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
MANDADO DE SEGURANÇA No 1020752-61.2021.8.11.0000
IMPETRANTE:
JOAQUIM NORONHA MOTA FILHO
IMPETRADO:
EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE DIAMANTINO/MT
Vistos.
Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar, impetrado por JOAQUIM NORONHA MOTA FILHO, contra suposto ato ilegal atribuído ao EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE DIAMANTINO/MT, Dr. André Luciano Costa Gahyva, consistente na decisão interlocutória de Id. 70237716, em razão de ter consignado que "os efeitos da determinação de ID. 68790926 se estendem a integralidade dos créditos de titularidade da empresa executada Noronha Caminhões e Tratores Ltda., na quantia de R$2.516.837,20".
O impetrante defende, em síntese, que “a integralidade dos créditos de titularidade da empresa Noronha Caminhões e Tratores Ltda. limita-se ao montante de R$1.516.837,20 (um milhão, quinhentos e dezesseis mil, oitocentos e trinta e sete reais e vinte centavos), uma vez que o impetrante "terceiro alheio aquele processo" é proprietário de parte do referido crédito no montante de R$2.516.837,20, sendo sua parte o valor de R$1.000.000,00 (um milhão de reais), conforme sentença transitada em julgado (doc. anexo) na data de 28/10/2021 (doc. anexo), oriunda do Processo n. 0223624-20.2021.8.06.0001, o qual tramitou na 25a Vara Cível da Comarca de Fortaleza-CE” (sic).
Afirma que a mencionada decisão interlocutória “padece de ilegalidade e teratologia, constringindo patrimônio de terceiros, no caso do impetrante, causando danos e turbação, uma vez que ignorou as circunstâncias incontroversas de direito e as provas pré-constituídas, as quais materializam o direito líquido e certo do impetrante” (sic).
Alega que “o impetrante é terceiro de boa-fé, em razão do direito à propriedade de parte do crédito identificado pelo código DN 4975 ter se dado no período do fato constitutivo (janeiro/1991 à dezembro/2000), sendo a sentença do processo n. 0223624-20.2021.8.06.0001 meramente declaratória do direito pré-constituído” (sic).
Discorre que a decisão que deu azo à impetração do presente mandamus “CONSTRINGE PATRIMÔNIO DE TERCEIROS E EXCEDE A SUA PRÓPRIA COMPETÊNCIA, NA TENTATIVA DE DESCONSTITUIR A SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO N. 0223624-20.2021.8.06.0001 (25a VARA CÍVEL DA COMARCA DE FORTALEZA/CE) CONFIGURANDO VERDADEIRO ABUSO DE AUTORIDADE” (sic).
Acrescenta que “o impetrante SEQUER é parte nos autos do Processo n. 0001208-61.1999.8.11.0005 (1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE DIAMANTINO/MT), restando impossível qualquer constrição patrimonial em seu desfavor por algo relacionado a este processo” (sic).
Anota que “resta perfeitamente configurada a violação ao direito líquido e certo do impetrante” (sic), bem como que “restou configurada a teratologia da decisão sob id. n. 70237716, a qual substancia-se em pedido inexistente, constringe ilegalmente patrimônio de terceiros, causa turbação e excede a sua própria competência” (sic).
Forte nesses argumentos, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da mencionada decisão, determinando a imediata liberação do montante de R$1.000.000,00 (um milhão de reais) em favor do impetrante, por ser incontroversa a propriedade do impetrante, em razão da sentença transitada em julgado nos autos do 0223624-20.2021.8.06.0001 (25a VARA CÍVEL DA COMARCA DE FORTALEZA/CE).
É o que merece registro.
Decido.
Sabe-se que a ação mandamental é cabível contra ato de autoridade que, ilegalmente ou com abuso de poder, violar direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la, sendo imprescindível a existência de prova pré-constituída como condição essencial à verificação da ilegalidade.
Pois bem. É certo que a concessão de provimento liminar em mandado de segurança reclama a presença concomitante dos requisitos relativos à relevância dos fundamentos jurídicos da impetração e a possibilidade de sobrevir ao impetrante a ineficácia da medida reclamada, caso não seja liminarmente concedida (artigo 7o, III, da Lei no. 12.016/2009).
No caso concreto, em juízo de cognição sumária, tenho por relevantes os fundamentos jurídicos da impetração, bem como o risco de ineficácia da medida, caso não seja concedida liminarmente. Explico.
Infere-se que os autos de origem tratam-se de cumprimento de sentença apresentado por Elizabete Konageski da Silva em desfavor de AGCO do Brasil Comercio e Indústria Ltda. e NORONHA CAMINHÕES E TRATORES LTDA.
Consta que a exequente informou ao juízo a existência de um crédito a ser pago para a executada, pugnando pela intimação da pagadora MAN LATIN AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. para que procedesse ao depósito daquela quantia, e o pedido foi deferido.
Todavia, no caso, há evidências de que o impetrante é detentor/proprietário de parte do crédito identificado pelo código DN 4975, no montante de R$1.000.000,00 (um milhão de reais), perante à MAN LATIN AMERICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, conforme sentença transitada em julgado na data de 28/10/2021 (Id. 109591497), oriunda do Processo Declaratório n. 0223624-20.2021.8.06.0001, o qual tramitou na 25a Vara Cível da Comarca de Fortaleza-CE.
Consta que o referido Processo teve como objeto a declaração do direito do impetrante, na qualidade de ex-sócio da empresa NORONHA CAMINHÕES E TRATORES LTDA, à parte do crédito de IPI identificado pelo código DN 4975, o qual fora constituído no período de janeiro/1991 à dezembro/2000, omitido do balanço patrimonial quando da saída do impetrante do quadro societário em 30/04/2002.
Desta forma, entendo, a princípio, com base nos artigos 19 e 20 do CPC, que tal crédito não pode ser confundido com constituição de direito, em razão da natureza declaratória do processo.
De mais a mais, há decisão anterior, de juízo diverso, com trânsito em julgado, onde foi homologado o acordo quanto ao crédito de R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais) que seriam repassados ao ora impetrante, e quanto ao remanescente de R$ 1.516.837,20 (um milhão, quinhentos e dezesseis mil, oitocentos e trinta e sete reais e vinte centavos), também relativo a restituição de Impostos sobre Produtos Industrializados, identificado pelo Código DN 4975, à titularidade de NORONHA CAMINHÕES E TRATORES LTDA, sendo estes valores originários de fatos geradores do período de janeiro de 1991 a dezembro de 2000, conforme descrito na sentença.
Registre-se, por importante, que o Juízo da 25a Vara Cível da Comarca de Fortaleza/CE, em 26/10/2021, nos autos do Processo n. 0223624-20.2021.8.06.0001, expediu ordem expressa para a empresa MAN LATIN AMERICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA., repassar o valor mencionado (R$ 1.000.000,00) ao impetrante (Id. 109591497).
Contudo, na data de 29/10/2021, após o trânsito em julgado do processo que tramitou na Comarca de Fortaleza/CE, o Juízo da Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, determinou para a MAN LATIN AMERICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA., comunicação da penhora dos créditos a serem recebidos pela empresa Noronha Caminhões e Tratores Ltda., sem qualquer menção ao crédito do impetrante, fato que gerou a recusa da empresa MAN LATIN AMERICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. em repassar o valor do acordo homologado anteriormente, ao impetrante.
E, tendo o ora impetrante feito o pedido nesse sentido à autoridade tida por coatora, esta terminou por indeferi-lo, discorrendo que os efeitos da determinação “se estendem a integralidade dos créditos de titularidade da empresa executada Noronha Caminhões e Tratores LTDA na quantia de R$ 2.516.837,20” (Id. 70237716).
Sendo assim, diante do que foi exposto há indicativos de que a autoridade coatora incorreu em flagrante ilegalidade ou teratologia, pois interferiu em coisa julgada ao determinar a penhora da integralidade dos créditos no valor de R$ 2.516.837,20. O que, pelo menos de início, evidencia lesão ao direito líquido e certo suscitado no writ.
Vislumbra-se, também, que diante da natureza da ação e na forma que foi determinada a penhora, o prejuízo ao impetrante está evidente.
Com essas considerações, com esteio no art. 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009, DEFIRO PARCIALMENTE o pleito liminar, tão só para suspender os efeitos da decisão proferida pela Autoridade Impetrada.
Notifique-se ao Juiz de Direito tido por autoridade coatora, inclusive, para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que entenda devidas.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de novembro de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora